Tribunal: TJES
Processo: 5016123-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-16.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNA GONCALVES ROCHA e outros
RECORRIDO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – BANIMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO – DANO MORAL EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face do acórdão de ID 16203949, que conheceu dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, mas deu provimento parcial apenas ao recurso de BRUNA GONÇALVES ROCHA, negando provimento ao recurso inominado interposto pela empresa.

Em suas razões, a embargante arguiu que o acórdão fora obscuro quanto ao banimento da conta da consumidora e à condenação por danos morais, aduzindo que a embargada fora banida de forma regular, por ter violado as diretrizes do aplicativo e alegando que os danos morais foram concedidos sem se pautar em elementos de prova.

Não foram presentadas Contrarrazões. É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício de obscuridade
apontada pela parte Embargante.

O v. acórdão não fora obscuro ao reconhecer a irregularidade do banimento da consumidora e afastar o suposto exercício regular da empresa. Pelo contrário, dispôs expressamente sobre a inexistência de acervo probatório suficiente capaz de demonstrar que a embargada feriu as diretrizes da plataforma digital embargante, o que legitimaria o cancelamento da sua conta.

Ato contínuo, a sentença também deixou claro os motivos para a indenização moral, reconhecendo a existência de dano extrapatrimonial à consumidora e sopesando sua compensação moral com o caráter punitivo-pedagógico.

Desta feita, adentrar ao mérito das matérias suscitadas acima, analisando, mais uma vez, o acervo fático-probatório, a fim de averiguar se constam ou não provas suficientes para demonstrar a prática de atos contrários às diretrizes da empresa e a existência ou não de danos subjetivos que extrapolaram o mero aborrecimento, caracterizar-se-ia reapreciação de mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)